Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732585-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALOMA FEITOSA CARVALHO AGRAVADO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PALOMA FEITOSA CARVALHO em desfavor de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de indenização, mediante o rito do procedimento comum, ajuizada em desfavor de REDE D’OR SÃO LUIZ S.A., também indeferiu a gratuidade de justiça à recorrente. Em suas razões recursais (ID no 74860825), a parte agravante sustenta que juntou a documentação referente à benesse da gratuidade de justiça, conforme determinação do Juízo a quo. Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, para suspender a exigibilidade das custas processuais ao menos até o julgamento do mérito do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão recorrida para que a gratuidade de justiça seja deferida à parte recorrente. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Apesar de terem sido feitos tanto o pedido para concessão de efeito suspensivo como o de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo ativo), analiso o recurso como de suspensão da exigibilidade das custas até o julgamento final do presente agravo de instrumento (efeito suspensivo), conforme conclusão expressa nos pedidos do recurso da recorrente. Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Apesar de a decisão não ter deferido a benesse à recorrente, verifico, nos autos de origem (ID no 233314463), a presença da declaração de hipossuficiência, assim como outros documentos colacionados pela parte agravante, inclusive no bojo do presente recurso (ID no 74860826), que revelam a probabilidade de provimento da irresignação. Sobre o assunto, o art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Nesse âmbito, compulsando estes autos e os autos da origem, conforme visto, constata-se que, além da declaração de hipossuficiência, há extratos de cartão de crédito, informe de rendimentos e declaração de imposto de renda recente, que indicam que a agravante, aparentemente e neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade do deferimento da gratuidade de justiça. Nada obstante, reitero que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A propósito, segue jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registro, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, eis que a exigência de pagamento do valor alusivo à qualquer despesa processual tem o potencial de causar dano financeiro indevido à agravante. Dessa forma, em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente aparentam a probabilidade de provimento do recurso, justificando a suspensão dos efeitos da decisão recorrida quanto ao ponto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo (ativo) para obstar a exigibilidade de qualquer despesa processual ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso, determinando o regular prosseguimento da ação no primeiro grau. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador